Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-66.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Exibição do contrato padrão. Cartão desbloqueado. Utilização incontroversa. Inadimplemento confesso. Encargos financeiros informados nas faturas mensais. Juros que, a despeito de elevados, não são destoantes da média do mercado para o tipo de contratação (cartão de crédito). Operadoras de cartão de crédito que não se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Exibição do contrato padrão. Cartão desbloqueado. Utilização incontroversa. Inadimplemento confesso. Encargos financeiros informados nas faturas mensais. Juros que, a despeito de elevados, não são destoantes da média do mercado para o tipo de contratação (cartão de crédito). Operadoras de cartão de crédito que não se sujeitam à Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de juros acima do limite de 12% ao ano. Capitalização possível diante da contratação firmada após a edição da MP 1.963-17/2000, depois reeditada sob no 2.170-36/2001. Faturas exibidas que permitem aferir o uso regular do cartão. Dívidas contraídas com o cartão que se acumularam ao longo do tempo, foram acrescidas dos encargos, apurando-se o valor devido. Julgamento que prescindia de prova contábil. Cerceamento não configurado. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada por seus jurídicos fundamentos.

- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004335-66.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1004335-66.2019.8.26.0006 - VOTO N.o 28.556
APELANTE: EDUARDO DE SALES
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: LUCIANA MENDES SIMÕES BOTELHO
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA
DECORRENTE
DO
USO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO. Exibição do contrato padrão. Cartão
desbloqueado.

Utilização
incontroversa.
Inadimplemento
confesso.
Encargos
financeiros
informados nas faturas mensais. Juros que, a despeito de
elevados, não são destoantes da média do mercado para o
tipo de contratação (cartão de crédito). Operadoras de
cartão de crédito que não se sujeitam à Lei de Usura.
Possibilidade de cobrança de juros acima do limite de
12% ao ano. Capitalização possível diante da contratação
firmada após a edição da MP 1.963-17/2000, depois
reeditada sob no 2.170-36/2001. Faturas exibidas que
permitem aferir o uso regular do cartão. Dívidas
contraídas com o cartão que se acumularam ao longo do
tempo, foram acrescidas dos encargos, apurando-se o
valor devido. Julgamento que prescindia de prova
contábil. Cerceamento não configurado. Ação julgada
improcedente. Sentença confirmada por seus jurídicos
fundamentos.
- Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
1) A r.sentença de fls. 213/216, não declarada (fls.
228), julgou procedente ação de cobrança de dívida originada do uso de
cartão de crédito e condenou o réu a pagar o valor de R$ 64.486,59,
corrigida e acrescida de juros de 1% ao mês, contados desde
26/04/2019, além de multa contratual de 2% e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o réu apela para pedir a reforma da
sentença. Preliminarmente, pede a nulidade, a partir da premissa de que
o julgamento antecipado acarretou cerceamento de defesa, pois era de
todo necessária a realização de prova pericial contábil. Aponta, ainda,
como causa de nulidade, “error in judicando”, pois, na defesa,
defendeu a hipótese de inexistência de cláusula contratual prevendo a
cobrança de juros capitalizados, ao passo que a sentença, diversamente,
proclamou que a simples menção, no contrato, da taxa de juros efetiva
condiciona a contratação da cobrança de forma capitalizada. Aguarda o
provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 239/250.
É o relatório.
2) Trata-se de recurso tempestivo e isento de
preparo que pode, assim, ser conhecido, mas, como será visto a seguir,
não se encontra em caso de ser provido.
Descabe cogitar de cerceamento de defesa, seja no
ponto em que afirmada a falta de prova contábil, ou no ponto em que
invoca suposto “error in judicando”.
Como é cediço, o julgamento antecipado da lide é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
faculdade do Magistrado, que, como destinatário da prova, tem a
prerrogativa de decidir acerca da conveniência da dilação probatória
em cada caso, indeferindo diligências desnecessárias, inclusive para
garantia de um processo célere e eficaz.
No caso em exame, instadas as partes a especificar
provas que entendiam pertinentes, o réu/apelante manifestou o desejo
de produzir prova pericial contábil para o fim de aferir os valores
cobrados, sua evolução e a incidência de juros excessivos, além de
outros encargos.
Desnecessária a prova pericial pretendida, uma vez
que a petição inicial veio instruída com todas as faturas do cartão de
crédito, vencidas de 20 de julho de 2017 a 20 de março de 2019. Por
elas, fica fácil verificar a evolução da dívida, acrescida dos juros e
encargos contratados, com previsão de capitalização no instrumento
exibido (fls. 162/197, cláusulas 13.1 e 14.1.a. (fls. 182), cujo quadro de
previsão está expressamente indicado nas respectivas faturas mensais.
Anote-se que não houve insurgência quanto ao uso
do plástico (o réu confessa que o inadimplemento decorreu de
problemas financeiros e de saúde que vem enfrentando),
Inexiste, ademais, o apontado “error in judicando”,
pois, em relação aos juros capitalizados, há expressa previsão no
instrumento exibido, que contempla previsão de juros anuais
superiores ao duodécuplo da alíquota mensal, o que é bastante para
permitir a cobrança.
3) No mérito, é sabido que no Brasil não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
tabelamento de juros bancários e a capitalização é permitida, conforme
entendimento jurisprudencial sedimentado pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000,
reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O que não se admite é o abuso, ou seja, a cobrança
de juros com taxa muito superior à praticada no mercado em iguais
condições, e a falta de informação adequada ao consumidor dos
serviços bancários.
Tal entendimento foi sedimentado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1061530/RS,
no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo, de relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
É o entendimento que se colhe dos seguintes
arestos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O
JULGADO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO.
VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de
que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
2. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos
moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e
no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 30/04/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido de que
"as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e,
por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não
implica abusividade; impondo-se sua redução, tão-somente, quando comprovado
que discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada,
sendo pela própria falta de pactuação, como no caso dos autos, ou pela não
juntada do contrato, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do
mercado em operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 27/09/2012).
As empresas administradoras de cartão de crédito
são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por
elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura (Súmula 283
do C/STJ).
No caso concreto dos autos, não há controvérsia
em relação ao fato de que o autor/apelante aderiu à proposta de cartão
de crédito bandeira “VISA PLATINUM PRIME”, de numeração
identificada na petição inicial.
Também não pairam controvérsias sobre a
utilização do referido cartão de crédito (o inadimplemento é confessado
e atribuído a problemas pessoais), o que torna presumida a adesão ao
contrato padrão (instrumento exibido, fls. 162/197) que, em seu bojo
contempla os encargos contratuais em caso de inadimplemento,
compostos de juros remuneratórios capitalizados mensalmente, juros de
mora de 1% ao mês, multa de 2%, tudo informado nos extratos das
faturas mensais.
Tais documentos ostentam quadro de previsão em
relação aos encargos máximos de financiamento em relação aos
períodos subsequentes aos dos vencimentos das faturas (v.g. multa por
atraso, 2%; parcelamento de contas, 1,99% ao mês; parcelamento de
faturas 7,99% ao mês; compras parceladas, 4.60% ao mês; Rotativo,
9,39% ao mês; saques, 12,99 ao mês; encargos de atraso, 15,99% ao
mês quadro visualizado na fatura de fls. 26, com vencimento em 20
de junho de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
Malgrado elevados, referidos percentuais não
refogem da taxa média usualmente praticada neste tipo de operação
(cartão de crédito), conforme é possível aferir em simples consulta ao
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.
A propósito, já se decidiu:
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO CRÉDITO. JUROS.
ABUSIVIDADE. Não ocorrência. Instituição financeira não sujeita aos limites
estabelecidos pela Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de juros acima do
patamar de 12% ao ano. Taxas de juros expressamente discriminadas nas faturas
encaminhadas ao autor. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contrato bancário
firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001). Prova
de expressa contratação. Sentença mantida. Apelação não provida. (Apelação no
1024304-09.2018.8.26.0554, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JAIRO BRAZIL FONTES DE OLIVEIRA, julgado em 2 de
setembro de 2019).
No tocante à evolução da dívida, o Banco/apelado
cuidou de juntar as faturas do cartão de crédito desde aquela primeira
com vencimento em 20 de junho de 2017 até a última, com quadro de
dívida consolidada, vencida em 20 de março de 2019.
Na espécie, é fácil compreender o montante da
dívida questionada e sua evolução e de tal quadro delineado pelo
conjunto de faturas e extratos de conta, constata-se que, pelos
demonstrativos exibidos nas faturas, a evolução do saldo devedor
apurado com incidência dos encargos contratuais informados nas
faturas, além de multa e juros de mora (decorrente de compras com o
cartão, pagamentos mínimos e ausência de qualquer pagamento), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1004335-66.2019.8.26.0006 - São Paulo - Voto no 28.556 – RG.
se vislumbrando, portanto, qualquer ilicitude no comportamento
adotado pelo Banco/apelado, seja em relação aos encargos, seja, ainda,
em relação à forma de incidência (capitalizada).
Conclusivamente, inexistindo ilicitude em relação
aos encargos e sua incidência sobre a dívida e sua evolução, a
procedência da ação era mesmo de rigor, cumprindo, portanto,
confirmar a r. sentença de 1o grau de jurisdição, da lavra de culta
Magistrada.
Nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 11% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator